Tribunal: TJPA
Processo: 0011677-69.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011677-69.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA BISPO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TENDO A AÇÃO SIDO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL, OU SEJA, CONTADA DA ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA, TODAS AS PARCELAS ANTERIORES DEVEM SER DEVOLVIDAS. ERRO MATERIAL APONTADO, CORRIGIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011677-69.2019.8.14.0107

__________________________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A,, inconformado com a decisão de ID 18757198.

Diz o Embargante que: “Os nobres julgadores não apreciaram o acordo realizado entre as partes juntado nos autos. Portanto, restou cristalino que Acórdão possui o vício de omissão, pois não houve apreciação do pedido de prescrição (matéria de ordem pública), motivo pelo qual fez-se necessário a oposição do presente embargo de declaração”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram, oferecidas Contrarrazões, requerendo a Embargada, retificação de erro material.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011677-69.2019.8.14.0107

__________________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de âmbito discursivo restrito à expurgação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15.
A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material.

Em relação aos embargos de declaração, estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil que:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC."

Em relação a prescrição aventada, bem articulou a parte contrária ao dizer: “Não há de se falar em observância a prescrição quinquenal quanto as parcelas, eis que conforme vem sendo decidido por essa Turma, inclusive pela ora Relatora, se ajuizada a ação dentro do prazo legal, ou seja, contada da última parcela descontada, todas as parcelas anteriores devem ser devolvidas”.

Portanto, não há que se falar em prescrição.

Em relação ao erro material, apontado pela parte embargada, lhe cabe razão, pois o número correto do contrato é
504285840.

Assim
, NEGO PROVIMENTO
ao
recurso do Banco Embargante,
e
DEFIRO O PEDIDO
da parte Embargada, somente para retificar o erro material, devendo constar no V. Acórdão o número do contrato
504285840
, sem efeitos infringentes. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024